Tribunal: STF
Processo: ARE 1515513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Embargos de declaração opostos pelo particular em face do acórdão prolatado nos presentes autos, em que a Turma, à unanimidade de votos, negou provimento às apelações do INSS e da parte autora, mantendo os termos da sentença que: (a) em relação ao restabelecimento do benefício NB 87/102.955.329-4, reconheceu a decadência do direito da parte autora de pleitear a revisão da decisão de cessação respectiva, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC; (b) em relação ao benefício NB 710.249.140-0, julgou procedente o pedido, para condenar o INSS a conceder o benefício de prestação continuada da LOAS, com DIB na DER (09/04/2021).



    2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art.1.022 do CPC, objetivam corrigir erro material ou sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, não se prestando como instrumento processual apto a promover a reapreciação do julgado.



    3. Constatada a omissão apontada pelo particular, pois o decisum embargado deixou de apreciar os argumentos suscitados na apelação quanto à inaplicabilidade do instituto da decadência previdenciária nas hipóteses de indeferimento ou cessação de benefício.



    4. Encontra-se sedimentado pelas Cortes Superiores (RE 626.489/SE e REsp 1.733.894/PE) entendimento quanto à inexistência de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário.



    5. No entanto, a inexistência de decadência/prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de obtenção de benefício previdenciário não implica direito à percepção das parcelas devidas desde a DER ou data da cessação, quando superado o prazo de cinco anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação, hipótese que é a dos autos.



    6. "... a parte autora pode postular a concessão de benefício a qualquer tempo, sendo certo que, decorridos mais de cinco anos desde o indeferimento administrativo e havendo alteração no estado de fato ou de direito do segurado, este fará jus ao benefício, atendidos os requisitos legais, mas a contar do novo requerimento administrativo, se houver, ou da citação na ação judicial, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Seção no REsp n. 1.369.165/SP" (AgInt no REsp 1878667/AL, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 07/10/2021). 



    7. Conforme entendimento desta 3ª Turma, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), passou a correr prazo prescricional contra pessoas com enfermidade ou deficiência mental, uma vez que houve a revogação parcial do art. 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalvado entendimento do relator.



    8. Considerando que o início dos efeitos da nova dicção dada pela Lei nº 13.146/2015, em relação à alteração do art. 3º, do CC/02, é janeiro de 2016, e que a presente ação foi ajuizada em 18/07/2022, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão autoral em rediscutir o ato administrativo de cessação do benefício, ante o transcurso do prazo quinquenal.



    9. Não há que se falar no direito da parte autora em perceber o benefício desde a data da cessação, mas apenas desde a segunda DER (09/04/2021), conforme consignado pelo Juiz sentenciante.



    10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, para integrar a decisão embargada, sem, entretanto, atribuir-lhe efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, II, III e IV; 3º, I e III; 5º, XXXV; e 6º, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Observa-se a ocorrência da omissão apontada pelo particular, uma vez que o decisum ora embargado deixou de apreciar os argumentos suscitados no recurso de apelação quanto à inaplicabilidade do instituto da decadência previdenciária nas hipóteses de indeferimento ou cessação de benefício. Assim sendo, passo a apreciar a questão.



    Assiste razão ao particular quando afirma que se encontra sedimentado pelas Cortes Superiores (RE 626.489/SE e REsp 1.733.894/PE) o entendimento quanto à inexistência de prazo decadencial para concessão inicial de benefício previdenciário.



    (...)



    Entende o STJ, portanto, que a inexistência de decadência/prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de obtenção de benefício previdenciário não implica direito à percepção das parcelas devidas desde a DER ou data da cessação, quando superado o prazo de cinco anos entre o ato administrativo e o ajuizamento da ação.



    Ademais, conforme entendimento desta 3ª Turma, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), passou a correr prazo prescricional contra pessoas com enfermidade ou deficiência mental, uma vez que houve a revogação parcial do art. 3º do Código Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalvado entendimento do relator.



    Assim, considerando que o início dos efeitos da nova dicção dada pela Lei nº 13.146/2015, em relação à alteração do art. 3º, do CC/02, é janeiro de 2016, e que a presente ação foi ajuizada em 18/07/2022, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral em rediscutir o ato administrativo de cessação do benefício, ante o transcurso do prazo quinquenal.



    Não há, portanto, que se falar no direito da parte autora em perceber o benefício desde a data da cessação (01/03/1998), mas apenas desde a segunda DER (09/04/2021), conforme consignado pelo Juiz sentenciante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente